Tribunal: TJMT
Processo: 1020126-65.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020126-65.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AURIVANDO MACIEL DA COSTA - CPF: 057.733.781-59 (APELANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), EDUARDO DE PAULA DE SOUZA - CPF: 067.980.438-28 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELADO), BEATRIZ APARECIDA PEREIRA - CPF: 097.199.126-00 (ADVOGADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (APELADO), VANESSA CHRISTINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 230.778.358-00 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOM AQUINO CORREA - ADAC - CNPJ: 11.243.109/0001-76 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VUON CARD (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.567/2023. DÍVIDAS EXCLUÍDAS DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FIES. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, ao considerar ausente a comprovação do comprometimento do mínimo existencial. O apelante sustenta que a aplicação literal do Decreto no 11.567/2023, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, seria inconstitucional e incompatível com sua situação financeira real, pleiteando a reforma da sentença para reconhecer seu estado de superendividamento e determinar a repactuação de suas dívidas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há dialeticidade recursal suficiente para conhecimento do recurso; (ii) analisar se o valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023 como parâmetro do mínimo existencial é constitucional e se sua aplicação compromete a análise individualizada da situação financeira do consumidor; e (iii) examinar se a inclusão de dívidas com garantia real, financiamento estudantil e outras despesas não abrangidas pela Lei no 14.181/2021 no cômputo do superendividamento afeta a viabilidade da pretensão recursal.

III. Razões de decidir

3. O recurso apresenta dialeticidade suficiente para viabilizar o contraditório, não obstante a reiteração de argumentos já expendidos, rejeitando-se a preliminar de ausência de fundamentação adequada.

4. O Decreto no 11.567/2023 constitui exercício regular do poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal, estabelecendo parâmetros objetivos para aplicação da Lei no 14.181/2021 sem extrapolar os limites da competência regulamentar, mantendo-se a presunção de constitucionalidade enquanto não houver decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs em trâmite.

5. A configuração do superendividamento exige demonstração inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas de consumo, requisito indispensável previsto no art. 54-A, §1o, do CDC.

6. O apelante incluiu erroneamente em sua planilha de despesas: financiamento imobiliário (R$ 1.458,00), expressamente excluído pelo art. 104-A, §1o, do CDC; FIES (R$ 548,71), que não se enquadra como dívida de consumo; dízimo religioso (R$ 600,00), constituindo liberalidade não essencial; e parcela da construtora MRV (R$ 643,95), relacionada ao financiamento imobiliário excluído.

7. A exclusão dessas despesas inadequadamente computadas (total de R$ 3.250.66) demonstra que a situação financeira do apelante não caracteriza o superendividamento previsto na legislação vigente, não havendo comprometimento efetivo do mínimo existencial.

8. O procedimento especial de repactuação de dívidas deve ser reservado aos casos em que efetivamente demonstrada a impossibilidade manifesta de o consumidor arcar com suas obrigações sem comprometer sua subsistência básica, observando-se os critérios objetivos estabelecidos pelo legislador.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas de consumo, não bastando a mera alegação de insuficiência de renda. 2. Não se enquadram no procedimento de repactuação as dívidas provenientes de contratos com garantia real, financiamentos imobiliários, FIES e despesas não essenciais, conforme art. 104-A, §1o, do CDC e regulamentação vigente. 3. O Decreto no 11.567/2023 constitui exercício regular do poder regulamentar, mantendo-se sua presunção de constitucionalidade até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, IV; CDC, arts. 54-A, §1o, e 104-A, §1o; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 10298109120238260003, Rel. Rebello Pinho, j. 04/06/2025; TJ-DF, AC 07327172020218070001, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 19/10/2022; TJMT, AC 1001655-77.2025.8.11.0051, Rel. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
AURIVANDO MACIEL DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação de repactuação de dívidas
, ajuizada em face de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e outros
, que julgou improcedente o pedido inicial ao considerar a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

O apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao desconsiderar sua real condição de superendividamento e ao aplicar, de forma literal, o Decreto Presidencial n. 11.567/2023, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais). Sustenta que tal valor é irrisório, desprovido de amparo constitucional e incompatível com a finalidade social da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que visa assegurar a dignidade da pessoa humana e o direito a uma existência digna. Argumenta que sua renda líquida de R$ 1.302,00 (mil e trezentos e dois reais) não é suficiente para arcar com despesas básicas comprovadas em mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, envolvendo moradia, saúde, educação e alimentação, o que demonstra a necessidade de intervenção judicial para preservar o mínimo existencial.

Aduz, ainda, que o juízo de origem deixou de considerar a análise individualizada de sua situação financeira. Assim, requer a reforma integral da sentença para reconhecer seu estado de superendividamento, determinar a repactuação de suas dívidas e limitar os descontos mensais a 35% de sua remuneração. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para melhor instrução probatória.

Contrarrazões apresentadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em id. 327453124, seguida das contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A. em id. 327453125.

Por sua vez, a apelada MARISA LOJAS S.A. apresentou contrarrazões em id. 327453126.

Em contrarrazões apresentadas pelo BANCO CREFISA S.A. em id. 327453128, o apelado sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

De mesmo modo, foram apresentadas as contrarrazões recursais pela requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em id. 327453130.

Os apelados LOJAS RENNER S.A., CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA, apresentara suas contrarrazões, respectivamente, nos ids. 327453129, 327453131 e 327453132.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AURIVANDO MACIEL DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou improcedente o pedido inicial ao considerar a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora os apelados sustentem que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelos apelados, tanto que apresentaram substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pelos apelados
BANCO CREFISA S.A. e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
.

MÉRITO

Após análise acurada dos autos, entendo que o recurso não merece prosperar.

O apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, sustentando que o magistrado de primeiro grau aplicou de forma rígida e inconstitucional o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) estabelecido pelo Decreto n. 11.567/2023 como mínimo existencial, desconsiderando sua real situação financeira.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora reconheça que o valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/2023 possa ser interpretado como parâmetro referencial e não como valor absoluto, não verifico inconstitucionalidade manifesta que justifique o afastamento da regulamentação.

É certo que as ADPFs n. 1005, 1006 e 1097 tramitam no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, mas até o presente momento não há decisão definitiva que afaste a presunção de constitucionalidade da norma. Como é cediço, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, cabendo ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade quando esta não for evidente.

No caso em análise, os decretos impugnados constituem exercício regular do poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal, estabelecendo parâmetros objetivos para a aplicação da Lei n. 14.181/2021, sem extrapolar os limites da competência regulamentar.

A propósito:

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – Superendividamento – Considera-se superendividado, nos termos do art. 54-A, do CDC, o consumidor pessoa natural, de boa-fé, que se veja impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo – excluídas aquelas com garantia real ou finalidade profissional – sem que se comprometa o chamado mínimo existencial, sendo certo que referido mínimo existencial se configura (a) excluindo-se do cômputo as parcelas referentes a empréstimos consignados (b) e se, depois de descontados os demais empréstimos, restarem menos de R$ 600,00 livres, nos termos do DF 11.150/2022 com redação dada pelo DF 11.567/2023, (c) dos quais
não há de falar em inconstitucionalidade, pois apenas e tão somente regulamentaram a matéria da LF 14 .181/2021, sendo certo que as ADPFs em trâmite no Eg. STF não afastaram a presunção de constitucionalidade dos referidos decretos
– Como (a) para ser considerado superendividado, devem ser excluídos dos cálculos os empréstimos consignados, (b) na espécie, o mínimo existencial definido objetivamente, no valor de R$ 600,00 livres, com redação dada pelo DF 11.567/2023 não é violado, sendo certo que o plano apresentado pela parte autora prevê liberação de valor acima do referido mínimo, (c)
referidos decretos não podem ser havidos como inconstitucionais, ante a presunção de constitucionalidade que não foi afastada no trâmite dos ADPFs perante o Eg. STF
, (d) de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, que julgou improcedente a demanda. Recurso desprovido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10298109120238260003 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 04/06/2025, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2025 - destaquei).

Ademais, ressalto que o estabelecimento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro para a aferição do mínimo existencial não configura, por si só, afronta à dignidade da pessoa humana ou aos direitos sociais, tratando-se de
critério referencial
que não impede a análise das peculiaridades do caso concreto pelo julgador.

A Lei n. 14.181/2021 define superendividamento, no art. 54-A, §1o, do CDC, como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

A configuração do superendividamento exige, portanto, demonstração inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de suas dívidas, requisito indispensável para acesso ao procedimento especial.

No caso dos autos, ainda que se reconheça que o valor de R$ 1.302,00 (mil e trezentos e dois reais), que remanesce ao apelante após os descontos, possa ser considerado reduzido para uma vida digna em termos ideais, é fundamental observar que o autor incluiu em sua planilha de gastos dívidas e despesas que não se enquadram no conceito legal de superendividamento.

Conforme se verifica da documentação acostada aos autos, o apelante computou erroneamente em sua planilha de despesas:

1. Financiamento imobiliário
: O art. 104-A, §1o, do CDC expressamente exclui do processo de repactuação "
as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de
financiamentos imobiliários
e de crédito rural
". De igual modo, o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea a), do Decreto n. 11.150/2022 estabelece que “
excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial (...) as parcelas das dívidas relativas a
financiamento e refinanciamento imobiliário
”. O próprio apelante declarou possuir financiamento imobiliário no valor de R$ 1.458,00 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais), que não pode ser considerado para fins de caracterização do superendividamento.

2. FIES (Financiamento Estudantil)
: Conforme documentos anexados, o apelante possui financiamento estudantil com parcelas de R$ 548,71 (quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos). O FIES não se enquadra como dívida de consumo nos moldes do CDC, tratando-se de programa governamental de financiamento educacional regido por legislação específica.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIDA. DEMAIS PRELIMINARES E PREJUDICIALIDADE SUSCITADAS. REJEITADAS. CONFUSÃO COM O MÉRITO. TEMA 1.085/STJ. APLICABILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021.
MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO NOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) Não comprovação do comprometimento do mínimo existencial da apelante para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento. (...) 5.
Quanto à argumentação de apropriação integral do benefício previdenciário de pensão por morte diante dos descontos relativos ao contrato de financiamento estudantil (FIES), tampouco merece prosperar a tese da recorrente, pois, conforme entendimento firmado no c Superior Tribunal de Justiça,

não se subsomem às regras do Código de Defesa do Consumidor os contratos firmados entre as instituições financeiras e os estudantes beneficiados pelo Programa de Financiamento Estudantil - Fies
(REsp 1155684/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 12/05/2010, sob a sistemática de recursos repetitivos - Temas n. 349 e n. 350). 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07327172020218070001 1627988, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 19/10/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 25/10/2022 - destaquei).

3. Dízimo religioso
: O valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais destinado ao dízimo, embora respeitável do ponto de vista da liberdade religiosa, não constitui relação de consumo e não pode ser considerado como despesa essencial para fins de caracterização do superendividamento. Trata-se de liberalidade do consumidor.

4. Parcela da construtora MRV
: O valor de R$ 643,95 (seiscentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) referente ao "
parcelamento da entrada do apartamento com a construtora MRV
" também se relaciona ao financiamento imobiliário, estando excluído da repactuação.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDAS COM GARANTIA REAL EXCLUÍDAS DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão (...) (iii) analisar se a inclusão de dívidas com garantia real (financiamento imobiliário e veicular) no pedido de repactuação afeta a viabilidade da ação. III. Razões de decidir 3. (...) 5.
O § 1o do art. 104-A do CDC exclui expressamente do processo de repactuação as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real e de financiamentos imobiliários, tendo o apelante incluído indevidamente financiamento imobiliário de R$ 2.290,87
e financiamento veicular de R$ 528,11
em seu pedido
. (...) Tese de julgamento: "1. A configuração do superendividamento exige comprovação inequívoca de que o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial do consumidor, não bastando a mera demonstração de existência de descontos consignados. 2. Não configura superendividamento a situação em que o consumidor mantém renda líquida significativamente superior ao parâmetro referencial estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23. 3.
As dívidas provenientes de contratos com garantia real e financiamentos imobiliários estão expressamente excluídas do procedimento de repactuação previsto no art. 104-A, § 1o, do CDC
." (...)”. (TJMT, 1001655-77.2025.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025 - destaquei).

Descontando-se esses valores inadequadamente computados (R$ 1.458,00 + R$ 548,71 + R$ 600,00 + R$ 643,95 = R$ 3.250.66), verifica-se que a situação financeira do apelante não caracteriza o superendividamento previsto na Lei n. 14.181/2021 e no Decreto n. 11.150/2022 com as alterações do Decreto n. 11.567/2023.

Ademais, conforme disposto no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea h), do Decreto n. 11.150/2022, não são computados na aferição da preservação do mínimo existencial as dívidas "
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
".

Os empréstimos consignados possuem regramento próprio e já contemplam limitação legal quanto ao percentual máximo de comprometimento da renda do consumidor, não sendo cabível sua inclusão no cômputo do superendividamento.

A jurisprudência deste Tribunal tem exigido demonstração inequívoca da incapacidade de manter o mínimo existencial para a configuração do superendividamento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor. Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.
(TJMT, 1042275-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022 - destaquei).

“Direito do Consumidor e Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Mínimo existencial. Decreto no 11.150/2022. Legitimidade da regulamentação questionada. Princípio da dignidade da pessoa humana. Proteção constitucional ao consumidor. Recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
O comprometimento significativo da renda do apelante, ainda que elevado, não restou demonstrado como suficiente para ensejar a condição legal de superendividamento, considerando a ausência de provas cabais da impossibilidade de arcar com as dívidas sem comprometer sua subsistência básica.
5.
A jurisprudência exige demonstração inequívoca da incapacidade de manter o mínimo existencial, o que, no caso concreto, não se verificou de modo satisfatório.
(...) Tese de julgamento: (...) 2.
A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, o que não restou demonstrado nos autos.
(...)”. (TJMT, 1003809-90.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

A Lei do Superendividamento estabelece critérios objetivos para sua aplicação, não podendo ser utilizada como instrumento de conveniência para adequação de pagamentos conforme a agenda financeira do devedor. É necessário observar os parâmetros definidos pelo legislador, sob pena de violação do princípio do "
pacta sunt servanda
" e do direito de propriedade dos credores.

O procedimento especial de repactuação de dívidas não pode ser banalizado, devendo ser reservado aos casos em que efetivamente demonstrada a impossibilidade manifesta de o consumidor arcar com suas obrigações sem comprometer sua subsistência básica.

Ante o exposto, verifico que o apelante não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a caracterização do superendividamento, especialmente quanto ao comprometimento do mínimo existencial, tendo incluído erroneamente em seus cálculos despesas e dívidas não abrangidas pela Lei n. 14.181/2021 e pelos Decretos regulamentadores.

A sentença recorrida analisou adequadamente a matéria, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes e a regulamentação vigente, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025